Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO DEVEDOR. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES PRETÉRITAS. VALOR SUPERIOR AO DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou suficiente a caução prestada pelos patronos do exequente e deferiu o levantamento do depósito realizado pelo agravante para o adimplemento dos honorários sucumbenciais.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Em cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores pela parte credora não afasta o interesse do devedor de alterar a caução oferecida.
3. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação da caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, inteligência do art. 520, IV, do Código de Processo Civil.
4. Tratando-se de caução idônea e suficiente para reparar eventuais prejuízos que a atividade executiva possa causar ao devedor, não há óbice ao seu acolhimento e levantamento dos valores depositados.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.